Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 81, § 1o, do RITJDFT, “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Assim, como o primeiro recurso em processo conexo foi distribuído a esta eg. 5a Turma Cível, afasta-se a preliminar de prevenção da 7a Turma Cível.
2. A decisão que lastreia o cumprimento provisório de sentença cominou à executada-agravada “a proibição de ocupar a área pública até a obtenção da autorização administrativa competente”. Verificado que a executada obteve licença de funcionamento concedida pela Administração, descabida a incidência da multa (astreintes) durante a vigência da autorização, do que decorre o excesso de execução.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.